Tribunal: TJMT
Processo: 1065527-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065527-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS ASSUNCAO - CPF: 024.948.521-45 (RECORRENTE), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público. A recorrente, aprovada em 7o lugar para um cargo com 5 vagas (cadastro de reserva), alega que a contratação de 12 servidores temporários para a mesma função e localidade, durante a validade do certame, configura preterição e transforma sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de servidores em caráter temporário, durante o prazo de validade de concurso público, configura, por si só, preterição arbitrária capaz de convolar a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada quando a parte recorrente comprova sua hipossuficiência financeira e a parte contrária apresenta apenas alegações genéricas, sem provas que afastem a presunção de veracidade da declaração.

4. Embora a sentença tenha incorrido em erro material ao analisar edital diverso, sua conclusão de improcedência se sustenta. A aprovação em concurso público fora do número de vagas, em cadastro de reserva, gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

5. A contratação temporária de servidores para o mesmo cargo não configura, isoladamente, preterição arbitrária. É ônus do candidato em cadastro de reserva comprovar que tais contratações visam ao preenchimento de vagas efetivas e permanentes, e não ao atendimento de uma necessidade transitória e excepcional, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 2.
A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo ônus do candidato demonstrar que as contratações foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, em número que alcance sua classificação, e não para atender a uma necessidade transitória e excepcional do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o, e art. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015 (Tema 784); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011 (Tema 161); STJ, RMS n. 58.416/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/09/2018; TJMT, N.U 1021522-86.2025.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1065527-22.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Turma.

FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovada em 7o lugar no concurso
públic
em

o regido pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Apoio Administrativo Educacional em São José dos Quatro Marcos/MT; b) o certame previa 5 vagas e apenas os 5 primeiros colocados foram convocados; c) durante a validade do concurso, que vigorou até 31/01/2022, o Estado realizou processo seletivo simplificado e contratou 12 pessoas a título precário para o mesmo cargo e localidade; d) tal conduta demonstra a necessidade do serviço e configura preterição, convolando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Requereu que o Requerido seja compelido a realizar sua nomeação e posse no cargo.

O juízo singular concluiu que: a) o concurso prestado pela autora foi para preenchimento de cadastro de reserva; b) candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação; c) o surgimento de novas vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos em cadastro de reserva, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784 do STF), o que não ocorreu no caso. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a preterição; b) a contratação de 12 servidores temporários para o mesmo cargo e localidade, durante a validade do concurso, é a prova inequívoca da necessidade de pessoal e da existência de vagas; c) a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que tal prática configura preterição e gera o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em cadastro de reserva. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial de nomeação e posse.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a autora foi classificada em cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito; b) a Administração Pública possui discricionariedade para prover as vagas conforme a conveniência e oportunidade; c) o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias não caracterizam, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos, conforme entendimento do STF (Tema 784).

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugnou a concessão do benefício, contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais.

Por outro lado, a parte recorrente demonstrou sua condição de desemprego e a existência de uma ação trabalhista para o recebimento de suas verbas rescisórias (
ID/PJe2 339714427
), o que corrobora a sua alegação de hipossuficiência.

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte recorrente.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(STF// Recurso Extraordinário no 837.311/PI)

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação" mas, por outro lado o "candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa" (STF// MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

Primeiramente, cumpre registrar que a sentença (ID/PJe2 339714426) incorreu em erro material ao fundamentar a improcedência do pedido com base no Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT, que regeu um processo seletivo simplificado. O certame ao qual a recorrente se submeteu foi o concurso público regido pelo Edital no 01/2017 (
ID/PJe2 339714407
).

Corrigido o equívoco, passa-se à análise do mérito.

A recorrente foi aprovada na 7a colocação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/Limpeza no Município de São José dos Quatro Marcos/MT
(
ID/PJe2 339714407
,
p. 2), sendo que o edital previa 5 (cinco) vagas para o referido cargo
(cf. Anexo I do Edital 1/2017, ID/PJe2 339714412, pág. 31)
. Portanto, a sua aprovação ocorreu fora do número de vagas, integrando o cadastro de reserva.

Embora a recorrente tenha comprovado a contratação de 12 (doze) servidores temporários para o mesmo cargo e localidade durante a vigência do concurso
(
ID/PJe2 339714407
, p. 5),
a jurisprudência é firme no sentido de que, para candidatos em cadastro de reserva, a simples contratação temporária não configura, por si só, a preterição.

A convocação de servidores temporários para ocupar cargos em que há candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso público, gera o direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

“(...) 7. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
09/08/2017. 8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por Professores pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. (...) (STJ// RMS n. 55.263/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 19/12/2017.)”

“(...) 4. Finalmente, o STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
9.8.
2017.(...)
” (STJ// RMS n. 58.416/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 27/11/2018.)

Todavia, se o candidato estiver aprovado apenas em cadastro de reserva, por si só, não há direito subjetivo, mas apenas expectativa de direito, pois não há como presumir que os temporários convocados não possuem natureza transitória.

Não destoa esta Turma Recursal:

“Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 2. A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo ônus do candidato demonstrar que tais contratações foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, em número que alcance sua classificação, e em desrespeito à ordem do concurso. 3. A nomeação judicial de candidato aprovado em cadastro de reserva, sem a convocação
dos mais bem
classificados, viola o princípio da isonomia e a ordem de classificação do certame. (N.U 1021522-86.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)”

No caso concreto, caberia à recorrente o ônus de demonstrar de forma inequívoca que as contratações temporárias não se destinaram a suprir uma necessidade transitória e excepcional, mas sim a preencher vagas de caráter permanente, o que não foi feito.

Dessa forma, a mera expectativa de direito não se convolou em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual, embora por fundamento diverso, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamento diverso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 339714427),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026